Tribunal: TCU
Processo: 013.117/2012-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que não conheceu de recurso de revisão interposto pelo embargante contra deliberação que julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe débito e multa, em razão de irregularidades na execução do convênio destinado à realização de melhorias em unidades habitacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Rolph Eber Casale ao Acórdão 2475/2019-TCU-Plenário , o qual não conheceu de recurso de revisão interposto pelo mesmo responsável contra o Acórdão 2144/2014-TCU-Primeira Câmara , retificado, por inexatidão material, mediante o Acórdão 4424/2014-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou o responsável revel e julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Rolph Eber Casale, uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.